Tribunal: TJBA
Processo: 8001963-07.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001963-07.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIO GUERRA DE LIMA Advogado(s): JOHNNY PROSPERO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA APELADO: SER EDUCACIONAL S.A. Advogado(s):JOSE REIS GONCALVES NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA PROMOCIONAL DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, não fazer e pagar quantia certa, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de mensalidades do semestre 2020.2, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos do programa promocional “Meu Amigo, Meu Colega”, que previa descontos por indicação de novos alunos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o cumprimento dos requisitos regulamentares para obtenção do desconto de 80% por indicação cumulável com bolsa de 20%; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova diante da relação de consumo; (iii) determinar se a cobrança das mensalidades e os fatos narrados ensejam repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o dever do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 4. O regulamento do programa estabelece requisitos formais indispensáveis para concessão do benefício, especialmente a abertura de chamado no CRA no prazo estipulado e a confirmação institucional do cumprimento das condições. 5. O autor não comprova a abertura tempestiva dos chamados exigidos nem o cumprimento integral das condições regulamentares, limitando-se a apresentar lista de indicados, conversa informal e um único chamado que não confirma o benefício pretendido. 6. A prova produzida é insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo a inversão do ônus da prova apta a suprir a ausência de prova mínima. 7. A instituição de ensino comprova a inexistência de concessão do desconto, reforçando a improcedência da pretensão autoral. 8. A cobrança das mensalidades revela-se legítima, pois decorre da prestação efetiva dos serviços educacionais, sendo incontroverso o aproveitamento do curso pelo autor. 9. Inexiste nexo causal entre eventual prejuízo financeiro e a conduta da ré, sendo o empréstimo bancário escolha do próprio autor para adimplemento de obrigação válida. 10. Não há configuração de ato ilícito, afastando-se os pressupostos da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8088295-92.2019.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 03.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001963-07.2021.8.05.0146, em que figura como apelante JOSE MARIO GUERRA DE LIMA e como apelado SER EDUCACIONAL S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça